Tribunal: STF
Processo: RE 1565427
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Michel Gomes da Silva interpõe, com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 35) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas assim ementado (eDoc 27):



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. LIMITAÇÃO ETÁRIA. PREVISÃO LEGISLATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.



–     A Lei nº 3.498/2010, com as alterações trazidas pela Lei nº 5.671/2021, dispõe sobre o ingresso na carreira militar. 



–     É firme o entendimento desta Corte de Justiça no sentido da validade da lei estadual específica pode dispor sobre o ingresso na Polícia Militar do respectivo Estado, inclusive fixando limite de idade, conforme determinado pela própria Constituição Federal.



–     O Supremo Tribunal Federal também já se posicionou no sentido de que a lei pode estabelecer os limites e requisitos para acesso aos cargos públicos. Súmula nº 683.



–     Apelação conhecida e desprovida.



    Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, violação dos arts. 5º, caput, 19, III, e 37, caput, II e III, todos da Constituição Federal alegando que, embora o critério estivesse previsto em lei e no edital do concurso público, a controvérsia central consiste em definir se a prerrogativa conferida a servidores já integrantes da Corporação (praças), que puderam concorrer ao cargo de Oficial sem qualquer restrição etária, viola os princípios da isonomia e da impessoalidade.



    Aduz, ainda, que a Constituição da República, ao admitir a fixação de limite etário para ingresso em determinadas carreiras em razão da natureza do cargo, não autorizou a criação de outras distinções capazes de diferenciar candidatos civis e militares, como ocorreu no caso em exame.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Reputo manifesta a inadmissibilidade do recurso.



    O Plenário desta Suprema Corte, ao examinar o ARE 678.112, ministro Luiz Fux, Tema n. 646, fixou a seguinte tese:



    “O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”



     O Tribunal de origem mantivera a sentença denegatória da ordem, aos fundamentos de legalidade da limitação etária, prevista na Lei n. 3.498/2010 e compatível com as peculiaridades do ingresso na Corporação e o exercício da atividade policial; e de que, ademais, a exigência etária fora expressamente divulgada desde o edital, havendo anotado, inclusive, que o impetrante, no momento da inscrição, já contava com 40 anos de idade. 



    Rever o posicionamento do órgão fracionário estadual no que toca à aferição de razoabilidade da norma impugnada esbarraria nos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo. Nesse sentido, as seguintes decisões colegiadas: ARE 1.415.804 AgR, minha relatoria, DJ de 5.4.2024; ARE 1.456.847 AgR, Ministro Presidente, DJ de 9.1.2024; e ARE 1.041.007 AgR, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 6.9.2017.



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



     



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente